Tribunal: TJSP
Processo: 1039009-72.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Ação julgada parcialmente procedente para declarar abusividade da cobrança do seguro prestamista e da tarifa de registro. Venda casada configurada – REsp 1.639.259/SP – Tarifa de Registro – Resp 1.578.553/SP. – Indevida, serviço não prestado. Sentença mantida.

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Ação julgada parcialmente procedente para declarar abusividade da cobrança do seguro prestamista e da tarifa de registro. Venda casada configurada – REsp 1.639.259/SP – Tarifa de Registro – Resp 1.578.553/SP. – Indevida, serviço não prestado. Sentença mantida. Recurso não provido.